Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-57.2024.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010060-57.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DULCE PASQUALLE WILLRICH - CPF: 284.095.159-20 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), RICARDO WILLRICH - CPF: 949.666.211-00 (APELANTE), CRISTIANO WILLRICH - CPF: 009.397.581-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARTUR WILLRICH JUNIOR - CPF: 407.452.019-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BENS NA PARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou partilha em inventário por arrolamento sumário, na qual os recorrentes não impugnam a decisão, mas pretendem incluir novos bens (imóveis de matrículas nº 47.231 e nº 47.232) que não foram objeto do inventário originalmente processado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação é a via adequada para inclusão de bens não contemplados no inventário original, quando não há impugnação aos fundamentos da sentença homologatória da partilha.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal configura-se pelo binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, pressuposto intrínseco de admissibilidade que não se verifica quando o recorrente não demonstra prejuízo decorrente da sentença homologatória.
4. A apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, destina-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não sendo via adequada para inclusão de bens não contemplados no inventário original.

5. O ordenamento jurídico prevê expressamente o instituto da sobrepartilha, disciplinado no artigo 669 do Código de Processo Civil, como meio adequado para partilhar bens descobertos após a homologação da partilha original.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. A apelação contra sentença homologatória de partilha pressupõe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, não sendo via adequada para inclusão de bens não contemplados no inventário original. 2. A pretensão de inclusão de bens descobertos após a partilha deve ser deduzida por meio de sobrepartilha, nos termos do artigo 669 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 669, 670, parágrafo único, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; TJ-MT 10066093220198110002 MT, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 11/07/2022; TJ-MG - AC: 18031082420138130024, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 09/11/2023; TJ-PR - APL: 00055272120208160030, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DULCE PASQUALE, RICARDO WILLRICH e CRISTIANO WILLRICH
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou a partilha apresentada nos autos do inventário por arrolamento sumário dos bens deixados por
ARTUR WILLRICH JUNIOR
.

Na sentença recorrida, o magistrado homologou a partilha do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, PLACA OBG2961, ANO 2012/2013, RENAVAM 00506043827, atribuindo 50% à viúva meeira e 25% para cada um dos filhos herdeiros. Determinou ainda a expedição de alvará para transferência do imóvel de matrícula nº 10.606 ao Sr. Adilson Carlos de Lima, conforme contrato de compra e venda firmado pelo falecido em vida.

Em suas razões recursais, os apelantes não impugnam propriamente a sentença, mas requerem a inclusão de dois novos bens na partilha, quais sejam, os imóveis de matrículas nº 47.231 e nº 47.232, originados do desmembramento do imóvel de matrícula nº 44.246, adquirido durante o casamento. Pleiteiam a reforma da sentença para que o imóvel de matrícula nº 47.231 seja destinado à meeira e o imóvel de matrícula nº 47.232 seja destinado aos herdeiros, na proporção de 25% para cada um.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo recursal (id. 321803360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca
recurso de apelação
interposto por
DULCE PASQUALE, RICARDO WILLRICH e CRISTIANO WILLRICH
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou a partilha apresentada nos autos do inventário por arrolamento sumário dos bens deixados por
ARTUR WILLRICH JUNIOR
.

O recurso não merece conhecimento, por falta de interesse recursal.

Sobre o tema - interesse recursal - Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, afirmam: “
A fim de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na utilização deste caminho. À semelhança do que acontece com o interesse de agir (condição da ação), que engloba a adequação da via eleita (traduzida, em termos de recursos, pela noção de cabimento, como visto), é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida através da via recursal (necessidade)
"(In: Manual do Processo de Conhecimento, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 525).

Verifico que os apelantes
não impugnam propriamente a sentença homologatória da partilha
, mas pretendem, na verdade, a inclusão de novos bens que não foram objeto do inventário originalmente processado.

De acordo com os autos, foram declarados no feito apenas os seguintes bens:

a)

FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, PLACA OBG2961, ANO 2012/2013, RENAVAM 00506043827, EM NOME DE ARTUR WILLRICH JUNIOR, COM FIPE NA MÉDIA DE R$ 32.347,00 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais);

b)

Imóvel registrado sob a matrícula n. 10.606
, quitado perante a Caixa Econômica Federal e vendido quando ainda o falecido era vivo. Não entrou na partilha.

Com efeito, no recurso os recorrentes afirmam expressamente que "
a meeira havia realizado a compra de um imóvel durante o tempo de casamento com o de cujus
", referindo-se ao imóvel de matrícula nº 44.246, posteriormente desmembrado nas matrículas nº 47.231 e nº 47.232, e
pleiteiam sua inclusão na partilha
.

Ocorre que o recurso de apelação não é a via adequada para tal pretensão. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação é o recurso cabível contra sentença, destinando-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorre no presente caso.

Na hipótese dos autos, não há propriamente uma impugnação à sentença homologatória, mas sim um pedido de inclusão de bens que não foram contemplados no inventário original. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o instituto da sobrepartilha, disciplinado no artigo 669 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário."

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. NOVA FASE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, E NÃO AÇÃO AUTÔNOMA.
DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA VIGENTE NO SISTEMA PROCESSUAL, A SOBREPARTILHA DOS BENS OBSERVARÁ O PROCESSO DE INVENTÁRIO E SERÁ PROPOSTA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO DO AUTOR DA HERANÇA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 670, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS RECORRENTES. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0005527-21 .2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel .: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 17.11.2020) (TJ-PR - APL: 00055272120208160030 PR 0005527-21 .2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 17/11/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020) (destaquei)

Assim, a pretensão dos recorrentes deve ser deduzida por meio de sobrepartilha e não pela via recursal, que se destina a impugnar os fundamentos da sentença.

Ademais, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que os apelantes não demonstram qualquer prejuízo decorrente da sentença homologatória em relação aos bens que foram objeto do inventário. Ao contrário, manifestam concordância com a partilha homologada, pretendendo apenas a inclusão de novos bens.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
' (STJ, REsp 1.732.026/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018).

O interesse recursal, como é cediço, configura-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso em tela, já que a pretensão dos recorrentes pode ser adequadamente atendida pela via da sobrepartilha.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS PRESTAÇÕES EM MATÉRIA DE SAÚDE – RECONHECIDA EM SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
É pressuposto intrínseco do direito de recorrer a existência de interesse recursal, consubstanciado no binômio utilidade/necessidade, ou seja, necessidade da via escolhida para a obtenção da tutela pleiteada e utilidade dessa prestação jurisdicional
. O pedido reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande no dever de prestar o serviço público em matéria de saúde, formulado pela parte recorrente, já reconhecido no processo, demonstra a desnecessidade da tutela judicial, por ausência de interesse recursal. Apelação a que não se conhece. (TJ-MT 10066093220198110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável - Se a parte apelante pleiteia a reforma da decisão no ponto em que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal. (TJ-MG - AC: 18031082420138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Sabe-se que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do apelo, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento.
A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade. Resta prejudicada a decisão adesiva. Recurso principal de apelação não conhecido e recurso adesivo prejudicado. (TJ-PE - Apelação Cível: 0000237-12.2014.8 .17.0740, Relator.: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 20/11/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal, facultando aos interessados a propositura de sobrepartilha para inclusão dos bens indicados no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025